Tribunal: STF
Processo: ARE 1335426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL PARA O NÍVEL III E HORIZONTAL PARA A REFERÊNCIA "J". SERVIDOR DA ADAPEC. NÃO AFETAÇÃO POR NORMA IMPEDITIVA SUPERVENIENTE. SERVIDOR FAS JUS À IMPLEMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. PROGRESSÃO VERTICAL A PARTIR DO MÊS SEGUINTE À HABILITAÇÃO. ART. 12, INCISO II DA LEI Nº 2.805/2013. VEDAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROGRESSÕES DISTINTAS NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO. ART. 5º, § 1º, INCISO I DA LEI Nº 2.805/2013. TESE DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECHAÇADA. BENEFÍCIO FOI DEVIDAMENTE RECONHECIDO E IMPLEMENTADO. DESÍDIA DO ESTADO EM PROCEDER À QUITAÇÃO DO RETROATIVO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 4.357 STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Constato que o demandante, ora recorrido, instruiu a exordial com o extrato de suas progressões, comprovando a previsão de efeitos financeiros para a Progressão Vertical para o Nível "III" a partir de 01/04/2014, todavia, somente houve a alteração em sua folha de pagamento no mês de Setembro/2014, conforme infere-se do Evento nº 01, CHEQ7, p. 09.
    Da mesma forma, a concessão da Progressão Horizontal para a referência "J", prevista para repercutir financeiramente a partir de 01/04/2015, somente efetivou-se no mês de Novembro/2015, conforme consta no Evento nº 01, CHEQ8, p. 11.
    Portanto, é flagrante a mora do ente estatal, no que tange ao pagamento de valores retroativos de progressões devidamente reconhecidas e implementadas tardiamente, conforme cálculo apresentado no Evento nº 01, CALC11, o qual sequer foi impugnado, cuja prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbia ao recorrente, à luz do que preconiza o art. 373, inciso II do CPC.
    (...)
    Nesse contexto, constato que no extrato das progressões acostado no Evento nº 01, EXTR5, há a informação de que o servidor preencheu os requisitos de habilitação à progressão vertical em 01/04/2014 e horizontal também em 01/04/2014. Todavia, em estrita observância à vedação legal de produção de efeitos financeiros em concomitância, a Vertical deve produzir efeitos a partir de 01/05/2014 (mês seguinte à habilitação, conforme dicção do art. 12, inciso II da Lei nº 2.805/2013) e a Horizontal em 01/04/2015, pelo que, forçosa a reforma deste capítulo da sentença.
    Ademais, a alegação de ausência de dotação orçamentária para o não acolhimento da pretensão inicial não merece respaldo, isto porque, o mero indeferimento administrativo não obsta o ajuizamento de demanda pelo servidor, tampouco a análise de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente